Tribunal: CARF
Processo: 16327.720818/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO.
A caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de confusão patrimonial entre a investida e a pessoa jurídica considerada real adquirente permite a interpretação de o litígio contemplar, também, as objeções fiscais à interposição de empresa-veículo, mormente se o paradigma admitido externa decisão divergente em face da mesma operação analisada no recorrido.
CSLL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham tratado de amortização de ágio em contextos jurídicos diversos.
O paradigma 9101-002.310 não tratou de despesas com amortização de ágio deduzidas após incorporação, mas de participação mantida na investidora. Já o caso dos autos discute a glosa de despesas com amortização de ágio tomadas em razão da incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios trazidos pela Lei 9.532/1997. Panoramas jurídicos diversos, portanto.
Quanto ao paradigma 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização fiscal do ágio na forma da Lei 9.532/1997, e seu voto condutor traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada real investidora a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação em vigor. A menos que houvesse dispositivo legal dispondo de forma diferente, é de se considerar como real adquirente, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720818/2018-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.374 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
INTERPOSIÇÃO DE “EMPRESA-VEÍCULO”.
A caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de confusão
patrimonial entre a investida e a pessoa jurídica considerada real adquirente
permite a interpretação de o litígio contemplar, também, as objeções fiscais à
interposição de “empresa-veículo”, mormente se o paradigma admitido externa
decisão divergente em face da mesma operação analisada no recorrido.
CSLL.
AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DE
ÁGIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham
tratado de amortização de ágio em contextos jurídicos diversos.
O paradigma 9101-002.310 não tratou de despesas com amortização de ágio
deduzidas após incorporação, mas de participação mantida na investidora. Já o
caso dos autos discute a glosa de despesas com amortização de ágio tomadas
em razão da incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios
trazidos pela Lei 9.532/1997. Panoramas jurídicos diversos, portanto.
Quanto ao paradigma 1103-00.630, embora ali também se tratasse de
amortização fiscal do ágio na forma da Lei 9.532/1997, e seu voto condutor
traga argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da
CSLL, naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também
do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob
circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes
autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a
indedutibilidade no âmbito do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720818/2018-37
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA
VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
A tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real
investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos
financeiros utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação em
vigor. A menos que houvesse dispositivo legal dispondo de forma diferente, é
de se considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a
pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em: (i) em relação à
matéria “efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”, conhecer do Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Gustavo Guimarães da Fonseca que votaram
pelo não conhecimento; e (ii) em relação à matéria “amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL”, por maioria de votos, não conhecer do recurso, vencidos os conselheiros Luis Henrique
Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento. No mérito, na parte
conhecida, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1402-004.515, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção na sessão de 10 de
março de 2020, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-004.515
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
IRPJ. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ÁGIO. REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO DENTRO DO GRUPO
ECONÔMICO.
A legislação tributária autoriza a dedução fiscal da amortização de ágio
fundamentado em rentabilidade futura quando a incorporação ocorrer entre a
investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio.
Não é possível a amortização se o investimento subsiste no patrimônio da
investidora original.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
CSLL. DECORRÊNCIA.
O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica –IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas
infrações.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário relativamente i.i) à aplicação do artigo 24, da Lei no
13.655/2018, que alterou a LINDB; i.ii) ao pedido de nulidade por alteração de
critério jurídico pela decisão a quo; ii) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário em relação aos lançamentos de IRPJ, vencidos os Conselheiros
Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam
provimento. Os Conselheiros Paula Santos de Abreu e Luciano Bernart
acompanharam o Relator pelas conclusões; ii) por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de CSLL, vencidos os
Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu, Junia
Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart, que davam provimento para afastar a
tributação. A Conselheira Paula Santos de Abreu manifestou intenção de apresentar
declaração de voto relativamente ao item "ii".
A autuação fiscal consistiu na glosa de despesas relacionadas à amortização, nos
anos-calendário de 2013 a 2017, do ágio oriundo da aquisição, em novembro de 2007, do Banco
Cacique, aplicando-se multa de ofício de 75%. Os fundamentos da autuação foram assim
descritos pelo voto condutor do acórdão recorrido:
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Em apertada síntese, conforme relatado, a autoridade fiscal defende a impossibilidade
do Banco Cacique amortizar o ágio gerado na aquisição da CACIPAR (sua controladora
integral) pelo Banco Société porque não atenderia aos termos do art. 7°da Lei n° 9.532,
de 1997 (art. 386 do RIR/99) pois o ágio foi pago de fato pelo Banco Sóciété; e não
houve confusão patrimonial entre o Banco Cacique (adquirido) e o Banco Société
(adquirente). Anotou ainda a utilização de uma empresa veículo (Trancoso -
intermediária) para transportar o ágio e possibilitar a sua amortização pelo Banco
Cacique, em 2009, quando da incorporação da Trancoso.
Contra o acórdão recorrido (1402-004.515) o sujeito passivo primeiramente opôs
embargos de declaração alegando:
a) “Contradição e obscuridade contidas na declaração de voto com reflexo direto no
resultado no julgamento”: argumenta que a declaração de voto apresentada pela
Conselheira Paula Santos de Abreu, que acompanhou o Relator pelas conclusões quanto à
negativa de provimento ao recurso voluntário em relação à glosa das despesas de
amortização de ágio, estaria eivada de contradição e obscuridade.
b) “Omissão dos precedentes aduzidos no recurso voluntário – segurança jurídica”:
sustenta que o acórdão recorrido não analisou os precedentes que permitiriam a aplicação,
ao caso, das alterações que a Lei no 13.655/2018 instituiu no art. 24 da LINDB.
c) “Omissão quanto à alegada ausência de confusão patrimonial no caso”: defende que a
decisão embargada teria se limitado a apreciar se a confusão patrimonial, nos termos do
art. 386 do RIR/1999, é ou não requisito necessário à dedutibilidade fiscal, deixando de
abordar os argumentos trazidos pelo recurso voluntário que comprovariam que no caso
em tela ocorreu tal confusão patrimonial, na medida em que ágio e investimento
passaram a “se confundir” no BANCO CACIQUE quando das incorporações reversas da
CACIPAR e da TRANCOSO.
d) “Omissão quanto ao propósito negocial da suposta “sociedade veículo””: argumenta
que a decisão recorrida se omitiu a respeito das alegações contidas no recurso voluntário
que comprovariam que a empresa TRANCOSO tinha propósito negocial.
Os embargos de declaração foram rejeitados por despacho em 20 de julho de
2020.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo questiona os seguintes pontos da
decisão recorrida:
(i) necessária aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 (incluído pelo art. 28 da
Lei
no
13.988/2020)
ao
presente
processo
administrativo
(legislação
superveniente);
(ii) necessária aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002 (incluído pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020) ao presente processo administrativo (matéria de ordem
pública);
(iii) indevida alteração do critério jurídico no acórdão recorrido – vício no julgamento;
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

(iv) necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica e economia
processual – decisão definitiva no processo administrativo no 16327.001743/2010-
34;
(v) impossibilidade de aplicação da Teoria do Propósito Negocial;
(vi) existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos extrafiscais;
(vii) efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida;
(viii)
validade da suposta ‘empresa veículo’;
(ix) inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização.
Em 11 de setembro de 2020, Presidente de Câmara deu seguimento parcial ao
recurso especial quanto às matérias descritas nos itens (vii) “efetiva confusão patrimonial entre
investidora e investida” – paradigmas 9101-003.609 e 1301-001.505, e (ix) “inexistência de
previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio
considerada indedutível pela fiscalização” -- paradigmas 9101-002.310 e 1103-00.630. Tal
decisão foi confirmada com a rejeição do agravo interposto.
Sobre as matérias admitidas, o despacho assim consignou:
(...)
(7) “efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”
Decisão recorrida:
IRPJ. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO. ÁGIO. REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO DENTRO DO GRUPO
ECONÔMICO.
A legislação tributária autoriza a dedução fiscal da amortização de ágio
fundamentado em rentabilidade futura quando a incorporação ocorrer entre a
investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação societária com ágio.
Não é possível a amortização se o investimento subsiste no patrimônio da
investidora original.
[...].
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente),
pessoas jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da
investida (pessoa jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa
jurídica A e a pessoa jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por
exemplo, pessoa jurídica F e pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do
RIR/99 torna-se impossível, vez que o fato imponível (suporte fático, situado no
plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma (plano
abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal.
Acórdão paradigma no 9101-003.609, de 2018:
ÁGIO TRANSFERIDO. EMPRESA VEÍCULO. DEDUTIBILIDADE.
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

É legítima a transferência do investimento com ágio, notadamente quando
existentes restrições societárias e regulatórias que orientaram a criação de
empresa “veículo”.
[...].
Ressalto que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratar da confusão
patrimonial como condição da amortização do ágio, não tem qualquer referência
ao “investidor original”. A exigência legal é de investimento adquirido com ágio,
que poderá ser deduzido quando houver a confusão patrimonial pela empresa que
detenha o investimento adquirido, ou mesmo pela própria investida, caso ocorra
incorporação reversa.
Acórdão paradigma no 1301-001.505, de 2014:
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO -
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97. PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO - INOCORRÊNCIA. No contexto das Leis 9.472/97
e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a efetivação da reorganização de que
tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97 mediante utilização de empresa
veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo
ágio, não resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a
utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de
planejamento fiscal inoponível ao fisco.
[...].
De se verificar também que, independentemente do caminho trilhado pelas
empresas envolvidas, tanto a Incorporada como a Incorporadora, sem infringir a
legislação fiscal, poderiam beneficiar-se da dedutibilidade do ágio pago na
aquisição, porquanto os dois caminhos alternativos (incorporação direta ou
mediante uso de empresa veículo) não resultariam em carga tributária diferente,
sendo descabido falar em falta de disposição expressa no ordenamento para a
opção por um ou por outro e/ou espaço de tempo utilizado nessas operações, não
havendo, portanto, que se falar em abuso de direito para se obter o benefício
fiscal.
32. Quanto a essa sétima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
33. Enquanto a decisão recorrida entendeu que não é possível a amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 9101-003.609, de 2018, e 1301-001.505, de 2014) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que o artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratar
da confusão patrimonial como condição da amortização do ágio, não tem qualquer
referência ao “investidor original” (primeiro acórdão paradigma) e que é descabido
falar em falta de disposição expressa no ordenamento para a opção por um ou por
outro [incorporação direta ou mediante uso de empresa veículo, esclareço] (segundo
acórdão paradigma).
(...)
(9) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

O resultado do julgamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações.
[...].
Por tais motivos, entende-se aplicável ao caso o art. 57 da Lei 8981/95,
consequente a legalidade da adição do ágio à base de cálculo da CSLL.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL,
registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal
como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77.
A Lei n. 7.689/88 (art. 2o, caput e § 1o, “c”, “1” a “3”) não contempla essa
indedutibilidade. Tanto o art. 38 da Lei n. 8.541/92 como o art. 57 da Lei n.
8.981/95, previram expressamente a manutenção da base de cálculo da CSLL,
ressalvadas as alterações a ela feitas nessas leis. E nenhuma delas previu a
indedutibilidade em comentário. Também as leis posteriores, como as Leis ns.
9.249/95 e 9.430/96 não instituíram essa indedutibilidade para a CSL.
39. Por fim, no que se refere a essa nona matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
40. Enquanto a decisão recorrida entendeu aplicável ao caso o art. 57 da Lei 8981/95,
consequente (sic) a legalidade da adição do ágio à base de cálculo da CSLL, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1103-
00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto, pela inaplicabilidade,
ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que
haja identidade com a base de cálculo do IRPJ (primeiro acórdão paradigma) e que o
art. 57 da Lei n. 8.981/95 não previu, expressamente [...] a indedutibilidade em
comentário [indedutibilidade das despesas de amortização do ágio, esclareço] (segundo
acórdão paradigma).
41. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
(...)
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Voto Vencido

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Conforme relatado, o recurso especial do sujeito passivo foi preliminarmente
admitido para discutir a decisão constante do acórdão recorrido quanto aos temas da “efetiva
confusão patrimonial entre investidora e investida” – em face dos paradigmas 9101-003.609 e
1301-001.505, e “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização” – em face dos
paradigmas 9101-002.310 e 1103-00.630.

“Efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”

Nesse ponto, o recurso especial do sujeito passivo sustenta que houve efetiva
confusão patrimonial, afirmando que “a Trancoso efetivamente adquiriu a participação da
Cacipar mediante pagamento em dinheiro”. Questiona, assim, a premissa teórica do acórdão
recorrido, que segue naquela conhecida linha de que a “confusão patrimonial” que dá ensejo à
amortização fiscal do ágio é apenas aquela operada entre a investida e a “investidora original”,
assim considerada a pessoa jurídica do grupo da qual se originam os recursos financeiros que são
primeiramente aportados ou de alguma forma transferidos a outra sociedade para, então, serem
por esta utilizados para a aquisição do investimento.
A análise do voto condutor do acórdão recorrido revela que o recurso especial,
quando acabou sendo admitido apenas quanto a essa matéria de mérito, resta insuficiente para
reformar a conclusão do acórdão recorrido quanto à glosa das despesas com amortização de ágio
para fins do IRPJ, diante da permanência de fundamento autônomo inatacado.
Isso porque o voto condutor do acórdão recorrido, além de afirmar a premissa
teórica da “confusão patrimonial” descrita acima, conclui também que a Trancoso seria “empresa
veículo” e afirma, nesse ponto, que “não foram trazidos aos autos provas que pudessem infirmar
as conclusões da Autoridade Fiscal sobre a utilização de empresa “veículo’”.
Desse modo, a reforma do acórdão recorrido quanto à exigência de que a confusão
patrimonial se dê entre a investida CACIPAR e o Banco Societé (sociedade que aportou os
recursos na Trancoso para que esta adquirisse o investimento), embora necessária para alterar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido, não é suficiente para se atingir uma mudança na sua
a conclusão de que a glosa das despesas com amortização de ágio deveria ser mantida, eis que
permaneceria o argumento de que a Trancoso seria mera “empresa veículo” e, portanto, não
poderia ser tratada como “adquirente” para fins de registro e amortização do ágio.
Tanto isso é verdade que o sujeito passivo, diligentemente, buscou reformar a
conclusão do acórdão recorrido quanto à condição da Trancoso como “empresa veículo”, no
tópico de seu recurso especial intitulado “IV.6 — Da Validade da Suposta "Empresa Veículo"”,
alegando divergência jurisprudencial quanto ao mesmo precedente 1301-001.505, além de um
segundo, o acórdão 1302-002.634. Acontece que tal matéria não teve seguimento nos termos do
despacho de admissibilidade de recurso especial (confirmado após agravo), nos seguintes
termos:
(8) “validade da suposta ‘empresa veículo’”
Decisão recorrida:
(...)
Acórdão paradigma no 1301-001.505, de 2014:
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO -
ARTIGOS 7o E 8o DA LEI No 9.532/97 - PLANEJAMENTO FISCAL
INOPONÍVEL AO FISCO - INOCORRÊNCIA.
No contexto das Leis 9.472/97 e 9.494/97, e pelo Decreto no 2.546/97, a
efetivação da reorganização de que tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97
mediante utilização de empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha
resultado aparecimento de novo ágio, não resulta economia de tributos diferente
da que seria obtida sem a utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não
pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco.
Acórdão paradigma no 1302-002.634, de 2018:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
34. Com relação a essa oitava matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
uma vez que as discussões prevalentes nos acórdãos recorrido e paradigmas são
diferentes.
35. Enquanto na decisão recorrida discute-se a impossibilidade de amortização se o
investimento subsiste no patrimônio da investidora original, nos acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1201-001.507, de 2016, e 1301-001.505, de 2014), ao
contrário, discute-se a validade da suposta ‘empresa veículo’.
36. São, pois, discussões distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
37. Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude entre a matéria discutida nos
acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que,
decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões
diversas, em razão de divergências na interpretação da legislação tributária.
38. Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdãos paradigmas discutindo matéria semelhante à abordada
na decisão recorrida (ainda que o investimento subsista no patrimônio da investidora
original,...) e decidindo em sentido contrário a ela (...é possível a sua amortização).
O não seguimento do recurso especial quanto ao fundamento da empresa veículo
acaba fazendo com que o recurso especial seja insuficiente quando admitido apenas para discutir
a questão da confusão patrimonial.
Para demonstrar o que se conclui acima, trago a seguir um resumo dos
argumentos de mérito do acórdão recorrido a respeito da amortização fiscal de ágio para fins do
IRPJ, mantendo a sequencia de tópicos tais como utilizados pelo voto:
3.1 DOS REQUISITOS PARA A AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
Neste tópico, o voto cita a evolução histórica da legislação a respeito do
ágio, com transcrição do voto do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo no acórdão 9101-
003.442 (que por sua vez transcreve trechos do acórdão 9101-002.301, de relatoria do
Conselheiro Andre Mendes de Moura, negritando-se as partes que se referem aos
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

aspectos pessoal e material da norma e as menções à necessidade de “confusão
patrimonial”), que conclui:
(...) a lei exige que a investidora envolvida na incorporação seja a "original" ou
stricto sensu (no sentido de que a originalidade está indissociavelmente ligada
à pessoa jurídica que paga o ágio e, por isso mesmo, tem confiança na
rentabilidade futura, pois é quem assume o risco).
Passando à análise do caso dos autos, o acordão recorrido observa:
No caso analisado nos presentes autos, houve o aporte de Banco Société na
TRANCOSO, efetuado em 30/11/2007, que possibilitou o pagamento de R$
891.652.040,52, de modo a efetivar a aquisição de 100% das quotas da
CACIPAR. Em 31/10/2008, AGE do Banco Cacique aprovou conjuntamente o
Protocolo e Justificação da incorporação reversa da CACIPAR, bem como o
Protocolo e Justificação da incorporação reversa da TRANCOSO. Em
decorrência do novo rearranjo societário, as duas holdings (CACIPAR e
TRANCOSO) tiveram seu patrimônio vertido para o Banco Cacique, sendo
extintas na sequência. Neste momento, o ágio que havia sido contabilizado pela
TRANCOSO, quando da aquisição da CACIPAR, foi transferido para o
patrimônio do incorporador Banco Cacique, que passou a excluir, nas suas
apurações de resultado tributável de IRPJ e CSLL, já a partir da apuração do
ajuste anual de 31/12/2008, parcelas de amortização do ágio de R$
573.842.805,41 à razão de 10% ao ano.
Verifica-se que não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência
da norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que
acreditou na mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de
fato, a pessoa jurídica Banco Société (investidora). No outro polo da relação, a
pessoa jurídica adquirida com ágio foi a pessoa jurídica CACIPAR. Ou seja, o
aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza o aproveitamento
do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica Banco Société
(investidora) e a pessoa jurídica CACIPAR (investida) passem a integrar a
mesma universalidade.
O acórdão recorrido não questiona que a pessoa jurídica adquirida com
ágio foi a CACIPAR, mas parte da premissa de que o “investidor original” foi o Banco
Societé, e não a Trancoso, esta a holding que recebeu o aporte de recursos provenientes
do Banco Societé para a aquisição do investimento na CACIPAR.
Observo que o sujeito passivo opôs embargos de declaração alegando
omissão do acórdão recorrido e reforçando que a Trancoso efetivamente adquiriu a
participação da Cacipar mediante pagamento em dinheiro, ao que o despacho que rejeitou
os embargos respondeu (grifamos):
Verifica-se que a decisão embargada examinou as operações societárias
praticadas pelo grupo econômico do contribuinte e concluiu, em análises
correlacionadas, que elas não satisfaziam os aspectos pessoal e material da
hipótese de incidência do art. 386 do RIR/1999. E, dentro do aspecto material,
o principal item seria, conforme apontou o voto, justamente a necessária
confusão patrimonial entre a empresa investida e a empresa investidora
originária (aquela que efetivamente desembolsou os recursos para a
aquisição da participação societária com ágio).
3.2 DA UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Nessa parte, o acórdão recorrido conclui que não foram trazidos aos autos
provas que pudessem infirmar as conclusões da Autoridade Fiscal sobre a utilização de
empresa “veículo’, afirmando que “verifica-se que a TRANCOSO não apresentou
atividade alguma, desde sua criação até a data da compra da CACIPAR. E, em
28/10/2008, encerrando definitivamente o papel específico que lhe fora determinado -
qual seja, a intermediação e o transporte do ágio havido na aquisição do Banco
Cacique pelo Banco Société - a TRANCOSO foi extinta em decorrência de sua
incorporação reversa pelo Banco Cacique”. (grifos do original).
O sujeito passivo opôs embargos de declaração quanto a esse ponto,
alegando que “a decisão foi omissa quanto ao propósito negocial da Trancoso, fato que,
por si só, afasta o conceito de “sociedade veículo””. O despacho que rejeitou os
embargos afirmou ser patente que o acórdão embargado tratou especificamente da
Trancoso e asua qualificação como empresa veículo. Transcrevo trechos do despacho
(grifos do original):
d) Omissão quanto ao propósito negocial da suposta “sociedade veículo”
O Acórdão no 1402-004.515 teria, segundo o embargante, se pronunciado a
respeito da impossibilidade de amortização do ágio por conta da utilização de
empresa veículo, mas se omitindo a respeito das alegações contidas no recurso
voluntário que comprovariam que a empresa TRANCOSO tinha propósito
negocial, o que afastaria sua caracterização como empresa veículo.
Mais uma vez, não vislumbro a omissão arguida pelo embargante. O acórdão
embargado tratou especificamente da atuação da TRANCOSO na
reorganização societária como sendo de uma empresa veículo, conforme fica
patente nas seguintes passagens do voto condutor da decisão:
“A recorrente alega que a Trancoso era uma verdadeira empresa de
participações (holding), concebida antecipadamente para, dentre
outras atividades e finalidades, deter a participação do Recorrente na
Cacipar, dada a manifesta diferença entre os objetos sociais do
Recorrente (mais abrangente, com foco em banco de investimento) e do
Banco Cacique (mais específico, focado em crédito consignado), e de
forma a melhor segregar as atividades respectivas:
(...)
A questão do tempo em atividade é um indicativo para a empresa ser
considerada “veículo”, contudo não é determinante, pois conforme
análise empreendida pela Autoridade Fiscal, verifica-se que a
TRANCOSO não apresentou atividade alguma, desde sua criação até
a data da compra da CACIPAR. E, em 28/10/2008, encerrando
definitivamente o papel específico que lhe fora determinado - qual
seja, a intermediação e o transporte do ágio havido na aquisição do
Banco Cacique pelo Banco Société - a TRANCOSO foi extinta em
decorrência de sua incorporação reversa pelo Banco Cacique.
Quanto às alegações genéricas de que outras estruturas que poderiam
ter sido utilizadas à época dos fatos, as quais, mesmo sem a
constituição da Trancoso, gerariam os mesmos efeitos fiscais ao ágio
questionados nestes autos, não alteram o fato de que utilizou-se a
empresa TRANCOSO como veículo.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Entendo que a verificações dos requisitos de dedutibilidade do ágio
devem ser realizadas no caso concreto, conforme as operações
realizadas, não cabendo ao julgador analisar hipotéticas operações.
Também não afastam a tese de empresa “veículo” as alegações
genéricas de criação de uma empresa de participação para, dentre
outras atividades e finalidades, praticar a aquisição desejada, de
forma que se pudesse reduzir complexidades e evitar custos
desnecessários, e manter claramente segregadas duas atividades
distintas (Recorrente e Banco Cacique).
Ressalta-se que não foi necessário a aplicação do artigo 116 do CTN
pela autoridade fiscal, pois conforme já demonstrado o ágio não
atendeu aos requisitos de dedutibilidade previstos em lei.
A Recorrente não trouxe aos autos provas que pudessem infirmas as
conclusões da Autoridade Fiscal sobre a utilização de empresa
“veículo’.” (grifou-se)
Constata-se que o julgado não trouxe apenas considerações teóricas acerca da
impossibilidade de amortização de ágio quando houver utilização de empresa
veículo, mas tratou especificamente da situação da empresa TRANCOSO,
caracterizada como empresa veículo.
Concluo, portanto, que a alegação de omissão é manifestamente improcedente,
razão pela qual a rejeito em caráter definitivo, nos termos do § 3o do art. 65 do
Anexo II do RICARF/2015.
Verifica-se, assim, que a decisão recorrida, integrada pelo despacho que
rejeita os embargos de declaração, deixa claro o fato de que o acórdão recorrido também
se pautou no fundamento de que a Trancoso seria “empresa veículo”.
3.3
DA
COERÊNCIA
COMO
O
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
DO
EMPREENDIMENTO ECONÔMICO
Nessa parte, o voto conclui que “As alegações de coerência com o
planejamento estratégico do empreendimento econômico não suprem a ausência de
cumprimento aos requisitos para a dedutibilidade do ágio. Além disso, entende-se que as
operações eram predominantes tributárias.”
3.4 DA IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO FISCO NA ATIVIDADE DO
CONTRIBUINTE
Neste trecho, o acordão recorrido afirma a liberdade negocial do
contribuinte, mas observa que “não necessariamente todos os fatos são recepcionados
pela norma tributária”. Em seguida, reafirma que a subsunção ao art. 386 do RIR/99
requer que o evento de absorção envolva a “investidora originária”.
3.5 AD ARGUMENTANDUM- POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO.
Nesse tópico o voto condutor indica tratar do argumento de defesa do
sujeito passivo, que busca sustentar que ainda que se admitisse que a Trancoso seria uma
“empresa veículo”, a jurisprudência administrativa tem reconhecido a validade de
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

operações em que tais sociedades são utilizadas. Aqui, o voto aparentemente trata tal
argumento como irrelevante, ante sua conclusão de que não teria havido “confusão
patrimonial” (“.. no presente caso, verificou-se que o ágio não foi de fato arcado por
nenhuma das pessoas participantes da "confusão patrimonial"”).
3.6 EXISTÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DE "CONFUSÃO PATRIMONIAL"
Nesta parte o voto reitera seu entendimento de que “a confusão
patrimonial é requisito para a dedutibilidade do ágio, conforme previsto no caput do art.
386 do RIR” e afirma que “nas operações societárias em discursão esse requisito não foi
cumprido”.
Como se percebe, o voto condutor do acórdão recorrido está baseado em dois
fundamentos autônomos, afirmando tanto a inexistência de confusão patrimonial (que, segundo
o voto, deveria necessariamente ocorrer entre a investida e o Banco Societé), bem como a
condição de “empresa veículo” da Trancoso, sendo que esse último ponto, embora tenha sido
questionado pelo recurso especial do sujeito passivo no tópico “IV.6 — Da Validade da
Suposta "Empresa Veículo"”, não teve seguimento nos termos do despacho de
admissibilidade de recurso especial, confirmado após agravo.
A conclusão, portanto, é pelo não conhecimento do recurso especial quanto ao
tema “Efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”, dada a insuficiência recursal
causada pelo não seguimento do recurso quanto a fundamento autônomo que, embora atacado
pelo Recorrente, careceu da necessária demonstração de divergência jurisprudencial.
Desnecessário o exame dos paradigmas.
Neste sentido, sugeri a seguinte ementa para este trecho do conhecimento:
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos
autônomos que, de per si, seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida
sobre a matéria em debate.
A reforma do acórdão recorrido quanto ao tema ao qual o despacho de
admissibilidade deu seguimento (exigência de que a “confusão patrimonial” e
discussão sobre o adquirente original”), embora necessária para alterar a
conclusão a que chegou o acórdão recorrido, não é suficiente para se atingir
uma mudança na sua conclusão de que a glosa das despesas com amortização
de ágio deveria ser mantida. Permanece inatacada a conclusão do acórdão
recorrido de que o sujeito passivo não logrou provar que a empresa que ele
indica como adquirente do investimento não seria “empresa veículo”.
Em conclusão, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo quanto ao tema da “Efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”, em razão
de insuficiência recursal (fundamento autônomo inatacado).

Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

“Inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a
amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”
Neste tema, o voto condutor do acórdão recorrido mantém a autuação de CSLL
por concluir que “entende-se aplicável ao caso o art. 57 da Lei 8981/95, consequente a
legalidade da adição do ágio a base de cálculo da CSLL”.
O voto vencedor do paradigma 9101-002.310 está baseado em diferente
interpretação quanto ao alcance do artigo 57 da Lei 8.981/1995, veja-se:
(...) mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza, de forma alguma, a aplicação
indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda na verificação dos
contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da
definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então
vigentes, mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/88, nos termos
ali então especificamente apontados.
Em seguida, o voto afirma textualmente que a amortização contábil do ágio
impacta o lucro líquido do exercício, de forma que a indedutibilidade das despesas com
amortização fiscal do ágio apenas se aplicaria à CSLL na existência de norma que determinasse a
adição, o que não há.
Verifica-se que a aplicação do racional de tal voto ao caso dos autos seria capaz
de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
É pertinente observar que o paradigma 9101-002.310 não tratou de despesas
com amortização de ágio deduzidas após incorporação, mas de participação mantida na
investidora. Por tal motivo, a orientação do voto vencido foi de que o ágio amortizado
contabilmente não poderia ser deduzido da base de cálculo da CSLL, eis que “o ágio ou deságio
só tenha influência por ocasião da alienação ou liquidação do investimento”.
Os fatos analisados naqueles autos são, assim, essencialmente diversos do caso
em questão, eis que, diferentemente, aqui se discute a glosa de despesas com amortização de
ágio tomadas em razão da incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios
trazidos pela Lei 9.532/1997.
Nesse aspecto, observo que a decisão do voto vencedor é abrangente, inclusive
rebatendo o voto vencido, nos seguintes termos (grifamos):
Não vislumbro qualquer diferença entre o ágio não incentivado ou aquela da Lei
9.532/97, pois a questão aqui não se trata de avaliar se aquele benefício (dedutibilidade
do ágio nos casos de fusão, cisão ou incorporação) alcançariam a CSLL.
Não é este o tema do litígio travado nestes autos.
O ponto aqui é discutir se a despesa com ágio (incentivado ou não, ou seja, ágio
amparado ou não pelos termos da Lei 9.532/97), deve ser adicionada à base de
cálculo da CSLL.
Acontece que tal passagem do voto vencedor deve ser tida como obter dictum, eis
que não era matéria litigiosa, ali, se o ágio amortizado após incorporação deve ser adicionado à
base de cálculo da CSLL.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Diante de situação semelhante, o paradigma 9101-002.310 já foi rejeitado pela
maioria desta Turma em admissibilidade recursal (acórdão 9101-006.0491, de 4 de abril de 2022
– trecho do voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa, grifos nossos):
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que
a mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora,
aspecto que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento
contábil da amortização da investida.
Pela mesma razão, esta Turma também rejeitou o paradigma 9101-002.310 no
julgamento do acórdão 9101-005.9732, de 08 de fevereiro de 2022.
Neste sentido, compreendo que não resta caracterizada a divergência
jurisprudencial quanto ao paradigma 9101-002.310.
O paradigma 1103-00.630 tratou de lançamento por glosa de despesas com
amortização de ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo o voto condutor observado
que “no caso concreto o lançamento considerou indevida a vinculação do pagamento de
ágio pela Recorrente porque: (a) a avaliação feita pelo método EBITDA não poderia
servir à definição de perspectiva de rentabilidade futura; e, (b) nos exercícios
subsequentes a previsão de rentabilidade não se concretizou.”
O voto analisa e rechaça essas duas motivações. Então, passa a tratar
especificamente da CSLL, nos seguintes termos (grifamos):
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins da CSLL,
registro que não há previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como
é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei n. 1.598/77.
A Lei n. 7.689/88 (art. 2o, caput e § 1o, “c”, “1” a “3”) não contempla essa
indedutibilidade. Tanto o art. 38 da Lei n. 8.541/92 como o art. 57 da Lei n. 8.981/95,
previram expressamente a manutenção da base de cálculo da CSLL, ressalvadas as
alterações a ela feitas nessas leis. E nenhuma delas previu a indedutibilidade em
comentário. Também as leis posteriores, como as Leis ns. 9.249/95 e 9.430/96 não
instituíram essa indedutibilidade para a CSL.
Não há norma legal como a do art. 22 da Medida Provisória n. 2.158/01, que estendeu à
CSLL as regras da incompensabilidade das bases negativas de CSLL se, entre a data da

1 Divergiram oara conhecer do recurso quanto a esta matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto. Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
2 Divergiram para conhecer do recurso quanto à CSLL os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Alexandre
Evaristo Pinto e Luis Henrique Marotti Toselli. Participaram do julgamento, além destes, os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e
Andrea Duek Simantob.
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

apuração das bases negativas e a da compensação, houver, cumulativamente,
mudança de controle e de ramo de atividade, bem como da impossibilidade de
compensação das bases negativas de CSLL da sucedida pela sucessora por
incorporação, fusão ou cisão.
Com estas considerações, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento.
Verifica-se que, especificamente quanto à CSLL, os precedentes confrontados
manifestam divergência jurisprudencial, eis que ambos tratam de ágio amortizado pelo sujeito
passivo após a incorporação, sendo que, enquanto o acórdão recorrido, diante da glosa do ágio
para fins do IRPJ, aplica-a por via reflexa para a CSLL com base no artigo 57 da Lei 8.981/1995,
o paradigma afirma não haver previsão legal para a indedutibilidade das despesas com
amortização de ágio da base de cálculo da CSLL, rechaçando a aplicação do artigo 57 da Lei
8.981/1995 ao caso.
Talvez por isso, o acórdão 1103-00.630 foi aceito como paradigma diante de
acórdão recorrido semelhante no julgamento da admissibilidade recursal quanto ao tema da
CSLL nos acórdãos 9101-004.8183, de 03 de março de 2020 e 9101-004.6374, de 15 de janeiro
de 2020.
Não obstante, mais recentemente o paradigma 1103-00.630 foi rejeitado pela
maioria desta Turma no julgamento do acórdão 9101-006.0495, de 4 de abril de 2022, nos termos
do voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias
distintas daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a
exigência de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do
IRPJ. O exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão
seria adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações
no âmbito do IRPJ.
Neste sentido, não conheço do recurso especial quanto ao tema da CSLL.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

3 Conheciemnto unânime quanto à CSLL. Participaram do julgamento os Cconselheiros André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
4 Conhecimento unânime quanto à CSLL, participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Junia Roberta Gouveia Sampaio e
Adriana Gomes Rêgo.
5 Divergiram oara conhecer do recurso quanto a esta matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e
Alexandre Evaristo Pinto. Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Andrea Duek Simantob.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Mérito

Como restei vencida quanto à admissibilidade do recurso especial quanto ao tema
“Efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”, passo a analisar o mérito.
O mérito do presente recurso especial consiste em definir acerca da legitimidade
do registro e amortização fiscal de ágio gerado na aquisição de investimento por pessoa jurídica
que foi chamada de “empresa-veículo”.
O auto de infração de IRPJ indica como bases legais o artigo 3o da Lei
9.249/1995, os artigos 7o e 8o da Lei 9.532/1997 e os artigos 247 e 250 do RIR/99. A multa
aplicada foi de 75% e não há acusação de dolo ou simulação. No entender da autoridade fiscal,
“a sequência de operações acima descritas deixa claro que a empresa com status de Real
Investidora na compra, com ágio, do Banco Cacique havia sido o Banco Société.”
Importante ressaltar que não se questiona nos presentes autos a existência do ágio,
ou o seu fundamento econômico. O debate, como se verá adiante, se restringe a definir quem
deve ser considerada a “real adquirente” para fins de aplicação do artigo 7o da Lei 9.532/1997
(base legal do artigo 386 do então vigente RIR/99).
Como já se transcreveu, a decisão recorrida corroborou a tese da autoridade
autuante de que investimento subsistiria no patrimônio da “investidora original”, que seria o
Banco Societé (empresa ora autuada), sendo legítima portanto a glosa das despesas com
amortização fiscal do ágio registrado na aquisição da Cacipar.
Para que se possa seguir a linha de que é necessária a “confusão patrimonial”
entre “real investidora” e “investida” é necessário confirmar quem são tais figuras na operação
de aquisição em questão, é dizer, se por um lado não se nega que a investida seja a Cacipar, é
necessário definir se a “real investidora” no caso foi a Trancoso, como sustenta o sujeito passivo,
ou o Banco Societé, como apontou a autoridade autuante.
A tese de que deve ser considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo
de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na aquisição, e não necessariamente
quem celebrou o contrato de compra e venda de ações, não encontra respaldo na redação do
artigo 7o da Lei 9.532/1997 tal como esta se apresenta. De fato, a menos que houvesse
dispositivo legal dispondo de forma diferente, é de se considerar como “real adquirente” ou
“adquirente original” em um negócio de compra e venda a pessoa que se prove ter pactuado
com outrem a aquisição do investimento.
Analisando-se o Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a alegação ali foi
exatamente nessa linha de “ausência de confusão patrimonial”, tal como adotada pelo acórdão
recorrido.
Nesse ponto, esclareço que a referência ao fato de a Trancoso ter sido “empresa
veículo”, na acusação fiscal, não é feita no sentido de se desconsiderar a existência ou a
participação dessa pessoa jurídica na operação, nem para alegar nenhum “vicio” ou patologia nos
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

negócios jurídicos praticados, mas apenas para corroborar a conclusão de que a Trancoso teria
servido apenas de canal para o registro do ágio. Transcrevo trecho do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 537-538):
4. DAS CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS
Primeiramente, analisemos o histórico da MARIGANE PARTICIPAÇÕES LTDA,
sociedade empresarial limitada criada em 05/11/2006, com capital social subscrito de
R$ 1.000,00, e registrada na JUCESP em 16/01/2007 (Doc. 13).
Menos de dois meses depois de criada, em 07/03/2007 a MARIGANE foi cedida ao
Banco Société e imediatamente renomeada para Trancoso Participações Ltda.. Na
sequência, a empresa foi beneficiária da cessão do direito de aquisição das quotas da
CACIPAR, ou seja, do controle integral do Banco Cacique.
Emitida a autorização do BACEN, em 31/11/2007, a TRANCOSO recebeu do Banco
Société o aporte de capital para a aquisição da CACIPAR, que se deu na mesma data.
Menos de um ano depois, em 31/10/2008 a empresa teve seu CNPJ baixado por motivo
de incorporação reversa efetuada pelo Banco Cacique.
Nos registros da RFB, consta que o CNPJ 08.631.625/0001-63 esteve ativo por pouco
mais de 1 ano e 9 meses apenas e apresentou duas DIPJ:
Analisando-se os dados da DIPJ/2008 (Doc. 10), ano-calendário 2007, verifica-se que a
TRANCOSO não apresentou atividade alguma, desde sua criação até a data da compra
da CACIPAR.
E, em 28/10/2008, encerrando definitivamente o papel específico que lhe fora
determinado - qual seja, a intermediação e o transporte do ágio havido na aquisição do
Banco Cacique pelo Banco Société - a TRANCOSO foi extinta em decorrência de sua
incorporação reversa pelo Banco Cacique.
Este tipo de atuação é denominado no mundo societário de “empresa veículo”, pessoas
jurídicas que não apresentam nenhuma atividade empresarial, criadas e ativadas com o
fim exclusivo de transportar ágio dentro de um grupo empresarial no qual ocorreu
aquisição de outras empresas.
Trata-se, portanto, de operações especialmente construídas, inclusive mediante a
utilização de “empresa de prateleira”, de curtíssima duração, sem funcionários ou
quadro funcional incompatível, com capital social mínimo, além de outras
características completamente atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de
substanciais recursos para, em questão de dias ou meses, serem objeto de operações de
transformação societária.
Aqui cumpre destacar que, muito embora não seja possível recuperar dados sobre a
situação da pessoa física sócia da MARIGANE à época dos fatos (2007), pesquisa
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

efetuada em 2010 nos sistemas da Receita Federal, mostra que a Sra. Diva Maria Batista
Martins Ramalho era responsável perante o M.F. por 21 empresas, todas elas com
“Participações” no nome (Doc. 14).
O Banco Société se utilizou de uma das empresas de prateleira da Sra. Diva – a
MARIGANE/TRANCOSO – recém-criada e inativa, que foi interposta entre a real
adquirente e a empresa adquirida – CACIPAR/Banco Cacique. Ou seja, a TRANCOSO
se prestou exclusivamente para servir como adquirente intermediário e, nessa
circunstância, recebeu o ágio apurado na operação de compra do Banco Cacique,
transportando-o até o momento de sua própria incorporação reversa.
(...)
Como se percebe, a menção a que a Trancoso “não apresentou atividade alguma”
feita pela acusação fiscal foi realizada no contexto de corroborar a conclusão de que a Trancoso
exerceu “o papel específico que lhe fora determinado - qual seja, a intermediação e o transporte
do ágio havido na aquisição do Banco Cacique pelo Banco Société”, e não para alegar qualquer
“abuso”, “artificialidade”, simulação ou conceitos do gênero.
Observo que, em meus votos, tenho mantido autuações fiscais em que a acusação
se fundamente na inexistência material da chamada “empresa veículo”, isto é, nos casos em que
esta se revele meramente um registro no CNPJ e na Junta Comercial, sem um mínimo de função
que revele sua existência de fato enquanto empresa ( “atividade econômica organizada” – art.
966 do Código Civil). Isso porque compreendo, “O ordenamento jurídico brasileiro não valida
a utilização de negócios jurídicos apenas por sua forma mas pelo conteúdo, de maneira que,
quando se cria uma pessoa jurídica, o mínimo que se espera é que esta seja uma “empresa”, no
sentido de “atividade econômica organizada”, e não meramente um registro em papel. Ausente
o desempenho de tal função, deve-se corrigir as distorções daí decorrentes, inclusive
invalidando os efeitos fiscais produzidos, se esta tiver sido a distorção produzida.” (trecho da
ementa do acórdão 9101-004.562, sessão de 03 de dezembro de 2019). De se ressaltar que,
neste raciocínio, mesmo uma holding “pura”, isto é, aquela pessoa jurídica cujo objeto social se
resume a deter participações societárias, precisa exercer alguma função na estrutura societária,
não servindo como tal meramente figurar como passagem para um registro de ágio. Não
obstante, não é esta a acusação dos presentes autos.
No caso, a acusação fiscal está pautada, única e exclusivamente, em uma
interpretação de que a legislação tributária exigiria “confusão patrimonial” entre a investida e a
empresa do grupo da qual se originaram os recursos financeiros para a aquisição do
investimento, de forma que, no entender da autoridade autuante, seria ilegítimo o registro de ágio
por empresa que tenha recebido o aporte de recursos financeiros para a realização de tal
aquisição.
Nesse ponto, registro que a autoridade autuante até iniciou a caminhada
argumentativa no sentido de buscar provar que a Trancoso seria uma empresa apenas “no papel”
(o que, efetivamente poderia apontar para eventual vício no negócio jurídico de aquisição do
investimento -- vício este que alguns poderiam chamar de simulação, outros de ausência de
“causa”, outros de abuso de forma, etc). Fez isso ao indicar, por exemplo, a existência efêmera,
bem como o fato de que os recursos financeiros utilizados na aquisição terem originado em seu
sócio Banco Societé. Mas os fatos indicados a fim de provar tal tese pararam por aí, e não são
suficientes para se chegar à conclusão de que a Trancoso seria, realmente, uma pessoa jurídica
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

sem substância, ou sem participação efetiva na operação, e/ou para se concluir por algum vício
ou patologia no(s) negócio(s) jurídico(s) praticado(s).
É dizer, a fiscalização não aprofundou a acusação de forma a buscar provar que a
Trancoso não tinha infraestrutura física e operacional compatível com seu objeto social, ou que
ela não teria tido participação concreta na operação de aquisição do investimento, etc., nem
aponta efetivamente quaisquer fatos que indiquem patologias nos negócios jurídicos praticados.
Não foi esta a linha de fundamentação seguida pela autoridade autuante.
Ao mesmo tempo, a autoridade autuante não consegue infirmar -- pelo contrário,
as provas que traz apenas confirmam -- que foi a Trancoso quem, pelo menos formal e
diretamente, adquiriu o investimento de terceiros, e pagou por ele com recursos que, não
obstantes tenham tido origem em seu controlador Banco Societé, eram recursos próprios da
Trancoso, porque nela capitalizados.
Insubsistente, assim, a acusação de “empresa veículo” (no sentido de patologia no
negócio jurídico).
Sendo igualmente insubsistente a acusação de inexistência de “confusão
patrimonial” entre investida e “real investidora”, como já analisado acima, a conclusão a que se
chega é de que não há nos autos elementos que comprovem que a operação não foi a alegada
pelo sujeito passivo (“aquisição da Cacipar pela Trancoso”), nem que tenha sido a “aquisição da
Cacipar pelo Banco Societé”, como pretendeu o Fisco.
Em resumo, a acusação fiscal em discussão não se mantém, eis que as bases legais
indicadas e as provas trazidas pela autoridade autuante não são suficientes para a requalificação
da operação ou para a conclusão pela ilegitimidade do ágio registrado e amortizado para fins
fiscais.
Não é possível condenar a amortização fiscal do ágio por ausência de “confusão
patrimonial”, como pretendeu a decisão recorrida, sem prova de que, de fato, teria sido o Banco
Societé – e não a Trancoso -- quem adquiriu a Cacipar. Além disso, a autoridade autuante não
alegou nem provou que a operação deveria ser requalificada para fins fiscais.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial e, como
restei vencida, no mérito, quanto à parte conhecida, dou lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento contrário ao conhecimento do
recurso especial da Contribuinte.
De fato, como bem observado em suas análises, a Contribuinte suscitou
divergência jurisprudencial acerca da validade da suposta “empresa veículo” e esta matéria não
teve seguimento em exame de admissibilidade. Contudo, a compreensão da maioria do
Colegiado foi no sentido de que tal matéria não apresenta autonomia suficiente em relação
àquela admitida para, em face da não caracterização do dissídio jurisprudencial neste segundo
ponto, subsistir fundamento inatacado a sustentar o acórdão recorrido.
Isto porque o recurso especial da Contribuinte teve seguimento na matéria
“efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida” e a inocorrência desta confusão é
afirmada, no recorrido, justamente, porque interposta “empresa-veículo” entre a investidora e a
investida, de modo a viabilizar incorporação exigida por lei, mas sem a participação da pessoa
jurídica considerada adquirente do investimento. Assim, a análise dos procedimentos realizados
pelo grupo empresarial, dos quais resultaram a incorporação que justificaria a amortização fiscal
do ágio, passa necessariamente pela definição de quem é a “investidora” – aquela indicada pela
autoridade lançadora ou aquela referida como “empresa-veículo” – para, a partir desta definição,
aferir se a incorporação realizada efetivou, ou não, a confusão patrimonial demandada pela lei
fiscal.
Note-se que a matéria cujo seguimento foi negado está erigida, também, em face
do paradigma no 1301-001.505, admitido para caracterização da divergência acerca “efetiva
confusão patrimonial entre investidora e investida” e que representa julgado exarado em face da
mesma operação da qual decorrem as amortizações de ágio aqui debatidas. A Contribuinte
apresentou agravo contra a admissibilidade parcial de seu recurso especial e, especificamente no
que se refere à matéria validade da suposta “empresa veículo, seus argumentos foram rejeitados
sob os seguintes fundamentos:
VALIDADE DA SUPOSTA “EMPRESA VEÍCULO”
Quanto a essa matéria, o exame de admissibilidade contestado registrou:
[...]
34. Com relação a essa oitava matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, uma vez que as discussões prevalentes nos acórdãos
recorrido e paradigmas são diferentes.
35. Enquanto na decisão recorrida discute-se a impossibilidade de amortização
se o investimento subsiste no patrimônio da investidora original, nos acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-001.507, de 2016, e 1301-001.505,
de 2014), ao contrário, discute-se a validade da suposta ‘empresa veículo’.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

36. São, pois, discussões distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
37. Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude entre a matéria discutida nos
acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que,
decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a
conclusões diversas, em razão de divergências na interpretação da legislação
tributária.
38. Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria,
caberia à Recorrente apresentar acórdãos paradigmas discutindo matéria
semelhante à abordada na decisão recorrida (ainda que o investimento subsista
no patrimônio da investidora original,...) e decidindo em sentido contrário a ela
(...é possível a sua amortização).
(GRIFOS DO ORIGINAL)
Relativamente a esse tema, o Agravante, a exemplo do que fez em relação à questão do
PROPÓSITO NEGOCIAL, pretende demonstrar a divergência jurisprudencial mesmo
admitindo que o tema EMPRESA VEÍCULO não integrou os fundamentos em virtude
dos quais o acórdão recorrido pronunciou-se pela indedutibilidade da despesa
correspondente à amortização do ágio.
Como demonstrado anteriormente, o acórdão recorrido, em essência, decide pela
indedutibilidade da despesa com ágio por entender que a dedução só é possível na
circunstância em que investidor e investida passem a integrar a mesma universalidade,
isto é, haja a denominada CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Não se pode negar que o voto condutor do acórdão recorrido debruça-se sobre a questão
da utilização de EMPRESA VEÍCULO, porém, o faz tão-somente no contexto da
apreciação de que a TRANCOSO serviu de meio para viabilizar a dedução do ágio na
forma pretendida pelo sujeito passivo, e que a forma adotada inviabilizou a integração
do patrimônio de quem foi considerada como verdadeira adquirente com o patrimônio
da adquirida. Tal aspecto é relevante e suficiente à demonstração de que,
independentemente do fato de a empresa TRANCOSO ser ou não uma empresa veículo,
ter ou não propósito negocial, o fundamento pelo qual o acórdão recorrido considerou a
despesa indedutível residiu no fato de não ter havido a denominada confusão
patrimonial.
Não custa destacar que, relativamente à
matéria EFETIVA CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE A INVESTIDORA E INVESTIDA, o exame de
admissibilidade agravado entendeu que a divergência foi devidamente demonstrada, de
modo que, a princípio, o fundamento que serviu de suporte para a decisão proferida pelo
acórdão recorrido será reapreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(destaques do original)
Esta abordagem evidencia diferentes percepções acerca do relevo dado, no
acórdão recorrido, à utilização de “empresa veículo”, e esta Conselheira, distintamente da I.
Relatora, compreende que, como acima exposto, não se pode negar que o voto condutor do
acórdão recorrido debruça-se sobre a questão da utilização de EMPRESA VEÍCULO, porém, o
faz tão-somente no contexto da apreciação de que a TRANCOSO serviu de meio para viabilizar
a dedução do ágio na forma pretendida pelo sujeito passivo, e que a forma adotada inviabilizou
a integração do patrimônio de quem foi considerada como verdadeira adquirente com o
patrimônio da adquirida. Sob esta ótica, a caracterização da divergência jurisprudencial na
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

matéria “efetiva confusão patrimonial entre investidora e investida”, alcança o fundamento
determinante para a negativa de provimento ao recurso voluntário no acórdão recorrido.
Adicione-se, ainda, as ponderações postas por esta Conselheira para afirmar a
existência de dissídio jurisprudencial semelhante ao presente, em face do mesmo paradigma no
1301-001.505, em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.049, que também
apreciou recurso especial contra decisão desfavorável à Contribuinte em glosas de amortizações
do mesmo ágio, em outro período de apuração, decisão aquela, inclusive, de relatoria desta
Conselheira no Acórdão no 1402-003.574:
Com referência à matéria “glosa de amortização fiscal de ágio para fins de IRPJ”,
cabe inicialmente um esclarecimento acerca da referência “para fins de IRPJ”:
compreende-se esta referência não como uma limitação da decisão à exigência de IRPJ,
mas sim como um diferencial em relação à terceira matéria, na qual a Contribuinte
pretende, subsidiariamente, ao menos o cancelamento da exigência de CSLL, ainda que
afirmada a indebutibilidade da amortização fiscal do ágio no âmbito da apuração do
IRPJ.
Isto porque, nas divergências admitidas em face dos paradigmas no 9101-003.609 (“Da
Efetiva Confusão Patrimonial entre ‘Empresa Adquirente’ e Investimento Adquirido
com Ágio”) e no 1301-001.505 e 1201-002.247 (“Da Validade da Suposta “Empresa
Veículo”), a pretensão da Contribuinte é de que lhe seja reconhecido a subsunção dos
fatos ao que dispõe os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, bem como de que a utilização
de “empresa veículo” não constitui restrição à amortização do ágio, nos termos dos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, cuja inobservância, apontada nestes autos, motivou os
lançamentos por constatação de que no ano de 2011 o Banco Cacique S.A. não
adicionou nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores correspondentes às
despesas contábeis registradas pela amortização de ágio, na conta: 8.1.8.10.20.001
(anexo razão da conta), no valor total de R$ 57.384.280,56, sem o acréscimo de
qualquer fundamento específico para exigência de CSLL.
Firmada essa premissa, o dissídio jurisprudencial quanto a estes aspectos resta fora de
dúvida em face do paradigma no 1301-001.505, editado em razão da mesma operação e
cuja decisão, inclusive, motivou a arguição de conexão por esta Conselheira, relatora do
acórdão recorrido.
Inicialmente cumpre apreciar o requerimento da contribuinte de que seja aqui
aplicada a decisão proferida no Acórdão no 1301-001.505, sob pena de
julgamentos distintos para uma mesma matéria, o que não pode ser admitido por
este Colegiado.
No referido acórdão foi apreciado lançamento formalizado no processo
administrativo no 16327.001743/2010-34 e decorrente, dentre outras infrações,
da glosa de amortizações do mesmo ágio aqui em discussão, mas promovidas
nos anos-calendário 2008 e 2009. Naqueles autos, a autoridade lançadora
fundamentou a indedutibilidade das amortizações não só na conclusão de que o
Banco Société Générale seria o investidor de fato, como também na
extemporaneidade do laudo elaborado pela KPMG, contratada depois do
pagamento do ágio. Depois da conversão do julgamento em diligência, que
oportunizou à contribuinte a apresentação de tradução juramentada do estudo
elaborado por UBS Pactual à época da aquisição, além de outros
esclarecimentos, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara decidiu, por maioria de
votos, dar provimento ao recurso voluntário em relação à amortização de ágio,
vencidos os Conselheiros Wilson Fernandes Guimarães (Relator) e Paulo Jakson
da Silva Lucas, sendo designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Valmir Sandri, também apresentando declaração de voto o Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado. O acórdão restou assim ementado neste ponto:
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

[...]
Não há notícia de interposição de recurso especial nos autos do processo
administrativo no 16327.001743/2010-34 (anos-calendário 2008 e 2009). Já com
referência ao processo administrativo no 16327.720476/2011-89 (ano-calendário
2010), no sítio do CARF há registro de interposição de recurso especial pela
Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo, bem como de sua recente distribuição
para relatoria na 1a Turma da CSRF.
Em circunstâncias semelhantes esta Conselheira já manifestou seu entendimento
em favor da reprodução em julgamento posterior do entendimento firmado por
outra Turma do CARF que apreciou a primeira exigência fiscal decorrente do
fato jurídico-tributário em debate.
[...]
Como relatado, o presente lançamento tem em conta as amortizações de ágio
apropriadas no ano-calendário 2011, ágio este formado na aquisição da autuada
pelo Banco Sociéte Générale Brasil S/A, mediante Contrato de Compra de
Quotas sob Condições Precedentes e Outras Avenças, firmado entre a referida
adquirente e os vendedores titulares das quotas da "CACIPAR", holding que
detinha 100% das ações do Banco Cacique S.A.
Objetivamente, concluiu a autoridade fiscal, reproduzindo jurisprudência deste
Conselho, que “Não é possível a amortização se o investimento subsiste no
patrimônio da investidora original”. Com toda engenharia societária realizada
pelo Banco Société Générale Brasil, podemos observar que, ao fim, o
investimento adquirido - Banco Cacique S.A. - subsiste no patrimônio do
investidor original, o Banco Société Générale. Em outras palavras, as decisões
proferidas pelo CARF destacam que a as normas legais não autorizam o
aproveitamento do ágio quando, ao final da operação, o verdadeiro adquirente e
o adquirido remanescem existindo, sem que haja união do patrimônio dessas
sociedades.
Logo, o vício constatado pela Fiscalização está localizado no registro inicial do
ágio, fato constituído, originalmente, nos autos do processo administrativo no
16327.001743/2010-34 e até mais amplamente discutido pela 1a Turma da 3a
Câmara desta Seção, que também apreciou as objeções fiscais à prova do
fundamento do ágio em rentabilidade futura. Indiscutível, portanto, a conexão
entre os lançamentos.
Diante deste contexto, necessário se faz traçar os limites de atuação desta Turma
de Julgamento para apreciação do litígio presente nestes autos.
[...]
No caso presente, o fato jurídico que origina a presente demanda foi apreciado
em 1a e 2a instâncias de julgamento, em razão de impugnação e recurso
voluntário interpostos nos autos do processo administrativo no
16327.001743/2010-34. Logo, não sendo mais possível a reunião dos processos,
na prática, para julgamento conjunto, os princípios da economia processual,
eficiência e segurança jurídica determinariam que a apreciação resultante do
recurso voluntário interposto naqueles autos fosse reproduzida na resposta ao
recurso voluntário interposto nestes autos.
[...]
É patente a identidade do fato jurídico-tributário tratado nos dois processos em
referência, como evidenciado no relatório acima e no relatório e votos do
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Acórdão no 1301-001.505, no qual foram analisados todos os contornos da
operação aqui expostos, para além dos questionamentos também dirigidos à
prova do fundamento do ágio. Em ambos os lançamentos, a autoridade lançadora
rejeitou a "Trancoso" como adquirente, e atribuiu ao Banco Société Générale
Brasil S/A esta condição, de modo a negar dedutibilidade às amortizações de
ágio porque ausente a confusão patrimonial exigida pela legislação fiscal.
[...]
Assim, o presente voto é no sentido de reconhecer a conexão da presente
exigência com aquela veiculada nos autos do processo administrativo no
16327.001743/2010-34, e reproduzir aqui o mesmo entendimento lá firmado
acerca do fato jurídico tributário que ensejou a presente exigência, no sentido de
que a incorporação pela autuada da "Trancoso" e da "Cacipar" autorizaria a
dedução fiscal das amortizações do ágio pago.
À época, esta Conselheira restou vencida nesta proposta de reconhecimento da conexão
com o processo administrativo, no qual foi proferido o paradigma no 1301-001.505. De
toda a sorte, restou evidenciado inexistir qualquer dessemelhança impeditiva da
caracterização do dissídio jurisprudencial, cujos contornos se prestam a devolver a este
Colegiado, como antes mencionado, a motivação principal dos lançamentos de IRPJ e
CSLL aqui veiculados: a inobservância dos requisitos dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/97 para admissibilidade da amortização fiscal do ágio em questão.
Também aqui, o cerne da discussão é a objeção à caracterização de “Trancoso”
como adquirente, como expresso no voto condutor do acórdão recorrido:
No caso analisado nos presentes autos, houve o aporte de Banco Société na
TRANCOSO, efetuado em 30/11/2007, que possibilitou o pagamento de R$
891.652.040,52, de modo a efetivar a aquisição de 100% das quotas da CACIPAR. Em
31/10/2008, AGE do Banco Cacique aprovou conjuntamente o Protocolo e Justificação
da incorporação reversa da CACIPAR, bem como o Protocolo e Justificação da
incorporação reversa da TRANCOSO. Em decorrência do novo rearranjo societário, as
duas holdings (CACIPAR e TRANCOSO) tiveram seu patrimônio vertido para o Banco
Cacique, sendo extintas na sequência. Neste momento, o ágio que havia sido
contabilizado pela TRANCOSO, quando da aquisição da CACIPAR, foi transferido
para o patrimônio do incorporador Banco Cacique, que passou a excluir, nas suas
apurações de resultado tributável de IRPJ e CSLL, já a partir da apuração do ajuste
anual de 31/12/2008, parcelas de amortização do ágio de R$ 573.842.805,41 à razão de
10% ao ano.
Verifica-se que não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica Banco
Société (investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi
a pessoa jurídica CACIPAR. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no
caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica
Banco Société (investidora) e a pessoa jurídica CACIPAR (investida) passem a integrar
a mesma universalidade.
[...]
A questão do tempo em atividade é um indicativo para a empresa ser considerada
“veículo”, contudo não é determinante, pois conforme análise empreendida pela
Autoridade Fiscal, verifica-se que a TRANCOSO não apresentou atividade alguma,
desde sua criação até a data da compra da CACIPAR. E, em 28/10/2008, encerrando
definitivamente o papel específico que lhe fora determinado - qual seja, a
intermediação e o transporte do ágio havido na aquisição do Banco Cacique pelo
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Banco Société - a TRANCOSO foi extinta em decorrência de sua incorporação reversa
pelo Banco Cacique.
[...]
Reitera-se que, no presente caso, verificou-se que o ágio não foi de fato arcado por
nenhuma das pessoas participantes da "confusão patrimonial", portanto não há sentido
em clamar-se pela dedutibilidade das despesas decorrentes de amortização de ágio
instituída pelo art. 386 do RIR/1999. Consequentemente não se reconhece a necessidade
de se reformar o acórdão recorrido. (destaques do original)
Sob esta ótica, a admissibilidade do recurso especial quanto à “efetiva confusão
patrimonial entre investidora e investida”, especialmente em face do paradigma no 1301-
001.505, presta-se a controverter integralmente a fundamentação do acórdão recorrido, contrária
à dedutibilidade do ágio amortizado, razão pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser
CONHECIDO nesta parte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira divergiu da I. Relatora, para negar provimento ao recurso
especial da Contribuinte na parte conhecida, reiterando os argumentos que orientaram a decisão
contrária à Contribuinte exarada no Acórdão no 1402-003.574, a seguir reproduzidos:
No mérito, cabe registrar inicialmente que a autoridade lançadora pautou-se, em sua
acusação, no entendimento expresso na ementa dos Acórdãos no 1101-000.942
(processo no 10980.722071/2012-76), 1101-000.936 (processo no 16561.720040/2011-
17),
1101-000.962
(16643.000144/2010-11),
1101-000.961
(processo
no
16643.000142/2010-21) e 1101-000.899 (processo no 19515.005924/2009-77), todos
conduzidos por voto desta Conselheira:
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
POR EMPRESA VEÍCULO, SEGUIDA DE SUA INCORPORAÇÃO PELA
INVESTIDA. SUBSISTÊNCIA DO INVESTIMENTO NO PATRIMÔNIO DA
INVESTIDORA ORIGINAL. Para dedução fiscal da amortização de ágio
fundamentado em rentabilidade futura é necessário que a incorporação se
verifique entre a investida e a pessoa jurídica que adquiriu a participação
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

societária com ágio. Não é possível a amortização se o investimento subsiste no
patrimônio da investidora original.
Os arranjos societários analisados nos referidos julgados apresentam peculiaridades que
não permitem identificar nenhum deles com as operações aqui sob exame, mas todos
eles apresentam um traço característico representado pela amortização fiscal do ágio
sem que a real adquirente do investimento incorpore ou seja incorporada pela investida.
Ou seja, sob diferentes estruturas societárias, o real adquirente é substituído na
titularidade das ações da investida por outra pessoa jurídica que, ao final, é extinta por
incorporação, permitindo que as disposições dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 sejam
invocadas, reduzindo-se o lucro da investida mediante dedução o ágio pago e
fundamentando em sua rentabilidade futura.
No presente caso, está provado que no contrato firmado para aquisição das ações da
autuada, detidas por "Cacipar" (Companhia de Participações de propriedade da "família
Coimbra"), figurou como comprador o Banco Société Générale Brasil S/A, que dez dias
depois da compra transferiu para si as quotas de "Marigane Participações Ltda", pessoa
jurídica constituída há poucos meses e sem nenhuma atividade, passando a denominá-la
"Trancoso Participações Ltda" e cedendo-lhe os direitos de aquisição da "Cacipar", para
mais à frente, com a aprovação concedida pelo Banco Central do Brasil para realização
da operação, aportar-lhe o capital necessário à realização do negócio. Segundo a
autoridade lançadora, os recursos utilizados para aquisição pretendida pelo Banco
Sociéte Générale foram aportados na efêmera companhia com o propósito exclusivo de
realizar o pagamento antes acordado entre comprador e vendedores para em seguida
extingui-la.
A recorrente aduz que a cessão do direito de compra das ações detidas por "Cacipar" já
estava prevista no referido contrato, mas isto nos seguintes termos (fl. 289):
9.5 Cessão. A partir da data deste instrumento até a Data do Fechamento,
nenhuma das Partes contratantes poderá ceder este Contrato, em parte ou no
todo, sem a anuência por escrito das outras Partes, ressalvado que o Comprador
poderá ceder este Contrato e seus direitos e obrigações a qualquer Afiliada
do Comprador, incluindo, sem limitação, como resultado da venda ou
incorporação ou qualquer reorganização societária, a qualquer época antes
ou após a Data do Fechamento, caso em que Société Générale deverá
permanecer como uma Parte Interveniente deste Contrato a fim de garantir
o cumprimento deste Contrato pelo cessionário, em conformidade com a
Cláusula 3.4 deste instrumento, e o Comprador deverá imediatamente notificar os
Vendedores sobre a cessão, ressalvado, entretanto, que qualquer tal cessão pelo
Comprador poderá apenas ocorrer (i) após a Data do Fechamento, ou (ii) após a
presente data mas antes da data de protocolo do pedido das Aprovações; (iii) se
antes da Data do Fechamento mas depois da data em que o protocolo do pedido
das Aprovações tiver sido feito, com comprovação razoável do Comprador, que
essa cessão não teria probabilidade de causar um atraso significativo na obtenção
das Aprovações. (destacou-se)
Société Générale S/A, constituída de acordo com as leis da França, indicada no início do
contrato como "comprador", é descrita, na sequência, como parte interveniente para,
então, passar a ser referida como "Société Générale" (juntamente com o Banco Société
Générale S.A. coletivamente referidas como "Comprador"), conforme fls. 248/250. Ou
seja, a cessão em questão foi admitida pelos vendedores desde que não houvesse
alteração substancial nas partes designadas como "comprador". Esta circunstância,
somada ao fato de "Trancoso Participações Ltda" receber o aporte de capital de Banco
Société Générale Brasil somente depois de a aquisição ter sido autorizada pelo Banco
Central, de modo a assegurar o pagamento em favor dos vendedores, são evidências
suficientes para manutenção da conclusão fiscal, nos seguintes termos:
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Não é possível qualificar a Companhia Trancoso, adquirida exclusivamente para
servir como empresa veículo do ágio, como investidora original, uma vez que se
verifica que os recursos utilizados para aquisição pretendida pelo Banco Sociéte
Générale foram aportados na efêmera companhia com o propósito exclusivo de
realizar o pagamento antes acordado entre comprador e vendedores para em
seguida extingui-la.
Irrelevante se as operações, no entender da recorrente, foram praticadas de forma legal
e com o conhecimento dos órgãos competentes, pois as circunstâncias antes referidas,
são suficientes para evidenciar que o real adquirente da autuada foi o Banco Sociéte
Générale, e isto justamente em razão de tais operações serem parte de um contexto
maior de expansão das atividades do Grupo francês Société Générale no Brasil, pois se
não houvesse esta interferência na aquisição em debate, possivelmente ela não seria
implementada em face, apenas, de "Trancoso Participações Ltda". Aliás, anote-se que a
ausência de imputação de multa qualificada no presente caso nada significa, na medida
em que, não tendo sido apurado crédito tributário devido, mas apenas redução de
prejuízo fiscal e de bases negativas, a autoridade fiscal nada referiu sob aquela ótica.
Em verdade, quem maior valor confere as “fotografias”, que compõem o “filme” das
operações implementadas para a aquisição do Recorrente pelo Grupo Société
Générale, é a própria recorrente, que pretende firmar a dedutibilidade das amortizações
glosadas com base na validade de cada passo adotado pelo Grupo, desmerecendo a
realidade alcançada a partir do exame do conjunto desses passos e de seu resultado
final, contrário à exigência expressa nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, qual seja, a
subsistência do comprador e do adquirido, cujas atividades justificaram a
fundamentação do ágio em rentabilidade futura.
A recorrente argumenta que Trancoso era uma verdadeira empresa de participações
(holding), concebida antecipadamente para, dentre outras atividades e finalidades,
deter a participação do Société na Cacipar, dada a manifesta diferença entre os objetos
sociais do Société (mais abrangente, com foco em banco de investimento) e do Banco
Cacique (mais específico, focado em crédito consignado), e de forma a melhor segregar
as atividades respectivas, bem como aduz outras referências para se opor à acusação
fiscal de que a "Trancoso" seria uma empresa veículo sem propósito negocial.
Contudo, frente à cessão de direito de compra que manteve um dos compradores
originais como garantidor da operação, associada à transferência dos recursos
financeiros à "Trancoso" contemporânea à aquisição, referida "holding" somente pode
ser compreendida como extensão do caixa dos adquirentes originais. De fato, a citada
cláusula 9.5 deixa patente que, mesmo se o "Société" dispusesse de tempo hábil para
constituir a holding antes da celebração do contrato, os vendedores com ela não
contratariam, porque a capacidade financeira para honrar o contrato era, claramente,
detida pela instituição financeira no Brasil e na França.
A recorrente pretende atribuir substância à "Trancoso" acrescentando que ela subsistiu
por quase 2 (dois) anos depois da aquisição pela Trancoso dos direitos oriundos do
contrato de compra e venda, mas o fato é que apenas o transcurso de tempo não atribui
materialidade neste sentido, até porque, como bem observa a autoridade lançadora, o
Banco Cacique já era controlado por uma empresa de Participações - a CACIPAR, o
que já se prestaria à segregação afirmada como necessária em razão da manifesta
diferença entre os objetos sociais do Société (mais abrangente, com foco em banco de
investimento) e do Banco Cacique (mais específico, focado em crédito consignado), e
de forma a melhor segregar as atividades respectivas. Também sob este ângulo, a
interposição de "Trancoso" se mostra útil, apenas, para dissimular o real adquirente do
investimento e alcançar, no futuro, as vantagens fiscais decorrentes da amortização
antecipada do ágio pago.
Quanto à relevância da "Trancoso" na hipótese de aquisição de uma instituição
financeira, deve prevalecer o entendimento expresso no acórdão recorrido acerca da
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

ausência de especificações das complexidades alegadas, vez que não demonstrada
qualquer exigência específica do Banco Central do Brasil para tal autorização,
mormente tendo em conta que desde a contratação inicial entre os compradores e
vendedores foram contemplados e aceitos os efeitos decorrentes desta complexidade
para alteração societária, como se vê nas diversas cláusulas do acordo que estabelecem
as garantias e os ônus associados àquela condição. A recorrente permanece sustentando
seu entendimento em alegações genéricas de que o engessamento societário não
coadunava com os propósitos mercantis pretendidos, e de que a holding Trancoso teria
sido utilizada como uma alternativa aos inúmeros limites e restrições postos às
alterações societárias em instituições financeiras, como é o caso do Banco Société, o
que, à evidência, não é suficiente para alterar as conclusões aqui adotadas. O mesmo se
diga em relação aos argumentos de que a estruturação societária contemplando uma
holding para aquisição de participação societária, além de conveniente e justificada sob
a ótica empresarial e de mercado, constitui prática antiga, inclusive no setor financeiro,
dado que a operação já contemplava a "Cacipar" como holding e o fato de uma prática
ser antiga não significa que ela não possa ser questionada.
Quanto aos ajustes societários cogitados pela recorrente para justificar a dedutibilidade
das amortizações em razão da alternatividade entre eles, esclareça-se que a justificativa
apresentada pela autoridade julgadora de 1a instância para deixar de avaliar os efeitos
destas alternativas é legítima, vez que, ao final, outro foi o caminho adotado pelo grupo
empresarial, e cabe ao julgador administrativo apreciar o caso concreto e suas
repercussões tributárias.
De toda a sorte, cumpre anotar que nenhum deles resultaria no cenário final de redução
dos resultados tributáveis da autuada e manutenção de seu controle pelo "Société". Isto
porque a alegada incorporação da "Cacipar" pelo "Société" está cogitada como meio
para que a despesa referente à amortização do ágio gerado nessa aquisição fosse
deduzida pelo Société, e não pela autuada. Para o encontro da amortização fiscal do ágio
com a rentabilidade futura da autuada, necessário seria que o "Société" incorporasse a
autuada, ou que a autuada incorporasse o "Société", operações não cogitadas na
argumentação da recorrente possivelmente porque não contemplada dentre os interesses
do grupo, a evidenciar que a Trancoso foi, sim, a condição necessária cogitada para
aproveitamento fiscal do ágio.
A recorrente argumenta que o efeito fiscal da realização da operação por meio da
Trancoso foi o mero deslocamento do aproveitamento fiscal do ágio do Société para o
Recorrente, porém, em verdade, os arranjos societários foram estruturados para evitar
este efeito não desejado, como antes observado. Para alcançar a redução das bases
tributáveis da autuada, e não do "Société", a "Trancoso" foi interposta, localizando a
amortização fiscal do ágio na empresa que melhor atendia aos interesses do grupo
empresarial, sem a necessária confusão patrimonial entre o adquirente ("Société") e a
adquirida (autuada).
Quanto à possibilidade de o Société adquirir a Cacipar e, como consequência, registrar
o ágio verificado nessa aquisição em seu ativo, seguindo-se uma cisão parcial, com
versão do investimento na Cacipar e respectivo ágio, para que a parcela cindida fosse
incorporada pela Cacipar, e a recorrente, incorporando-a, passasse a registrar o ágio
verificado na aquisição da Cacipar em seu ativo, não se reconhece a legitimidade
arguida pela recorrente, vez que, à semelhança do verificado no presente caso, sob outro
ajuste societário, o resultado final seria a subsistência do adquirente (que pagou o ágio a
ser amortizado) e da adquirida (que motivou o pagamento do ágio com fundamento em
sua rentabilidade futura).
Com referência ao fato de o aporte de capital feito pelo Société na Trancoso, seguido
do pagamento do preço pela Trancoso aos Vendedores ter gerado 2 (duas) incidências
de Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF, cada uma
superior a R$3.000.000,00 (três milhões de reais), não é possível admiti-lo como prova
cabal de que a Trancoso seria uma verdadeira holding, concebida com antecedência,
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

para, dentre outras atividades, atender ao legítimo propósito negocial de deter a
participação do Société na Cacipar, mormente tendo em conta que, considerando o
ágio total de R$ 570.563.619,00, e a expectativa de sua repercussão na apuração do
IRPJ e da CSLL, na ordem de cerca de R$ 170 milhões (considerando as alíquotas
básicas de 15% para cada um dos tributos), a segunda incidência de CPMF na forma
alegada não possui a relevância que a recorrente pretende atribuir-lhe.
A recorrente prossegue contrapondo-se aos argumentos da autoridade para atribuir ao
"Société" a condição de real adquirente do investimento, expondo doutrina acerca das
funções das sociedades holdings. Não se discute, porém, que o objeto de uma empresa
não se limita a uma atividade de produção ou circulação de bens e prestação de
serviços, nem se exige que uma sociedade holding pura tenha empregados, bem como
se admite que uma holding aufira apenas receitas derivadas de seus investimentos,
subsista com aportes de capital ou obtenção de financiamentos para a aquisição de
participações societárias, e tenha por objeto social a mera detenção de outra(s)
sociedade(s) prevista no artigo 2o, § 3o, da Lei das S. A., inclusive para beneficiar-se de
incentivos fiscais. Tais circunstâncias hipotéticas, porém, não são suficientes para que se
atribua substância à "Trancoso" que passou ao controle do "Société" somente depois de
firmado o contrato de compra da participação na autuada, e teve por objeto, apenas, o
recebimento dos recursos para transferência aos titulares das quotas da "Cacipar", além
da alegada cessão de direito de compra de tais quotas, acordada sob a condição de que o
"Société Générale S/A" permanecesse figurando como comprador/interveniente. Resta
evidente, analisando-se o "filme", e não "fotografias" isoladas da atuação da
"Trancoso", que não é possível admiti-la como adquirente das participações na autuada.
Irrelevantes, assim, estipulações legais posteriores, como o alegado art. 31 da Lei no
11.727/2008, que reconheceria a holding pura como uma sociedade válida para todos
os fins, ao dispor que a esta poderá diferir o reconhecimento das despesas com juros de
empréstimos contraídos para financiamentos de investimentos em sociedades
controladas, até porque referido diferimento tem em conta, justamente, a permanência
do investimento adquirido, convertendo em seu custo as despesas com aportes de
recursos, nas investidas, por meio de empréstimos. Observe-se, inclusive, que o aporte
de novos recursos nas investidas, dentre outras atuações da holding, são atividades que
operam em favor de sua efetiva existência, e têm maior relevo que a sua mera
permanência por mais de um ano, como destaca a recorrente, ao afirmar como seu
objetivo negocial a aquisição do controle do Recorrente e a segregação dessa nova
atividade adquirida das demais exercidas pelo Société, que somente foi possível com
sua participação, muito embora a "Cacipar" já se prestasse a esse fim, como resta
evidente na estrutura mantida até a incorporação, apresentada no recurso voluntário:
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Repise-se: não se nega, aqui, a capacidade jurídica de sociedades holdings puras, mas
apenas a classificação da "Trancoso" como tal, dado o contexto de sua criação e de sua
atuação na aquisição, pelo "Société", das participações detidas pela "Cacipar" na
autuada, além de sua permanência interposta entre o "Société" e a "Cacipar", duplicando
a dita necessidade de uma holding para segregação dessa nova atividade adquirida das
demais exercidas pelo Société.
Frente a tais circunstâncias, desnecessário se mostra abordar as objeções da recorrente
acerca da referência feita pela Fiscalização a propósito negocial, mormente tendo em
conta que esta citação apenas se verifica nos seguintes trecho do Termo de Verificação
Fiscal:
Esta fiscalização não afirma que as combinações societárias sejam inválidas,
muito pelo contrário, visto que servem para fortalecer grupos econômicos,
proporcionam a melhor administração relacionada aos objetivos de cada uma
delas e são previstas juridicamente. Fatores que revelam o propósito negocial
que as combinações societárias proporcionam.
A empresa veículo tratada no presente termo é aquela constituída ou adquirida
sem propósito negocial empresarial, utilizada única e exclusivamente para
transportar o ágio relativo ao custo de aquisição de participação societária em
operação que visa aparentar o regular cumprimento de condição legal prevista
para o aproveitamento de beneficio fiscal. (negrejou-se)
Está cabalmente demonstrado que a "Trancoso" foi constituída, apenas, para criar a
aparência de que seria ela a adquirente do investimento, mas todas as evidências
contratuais e financeiras da operação afirmam a condição do "Société" como real
adquirente, consoante conclui a autoridade fiscal em trecho subsequente da acusação,
depois de detalhadas as ocorrências da aquisição da participação societária:
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Em termos de controle acionário, a estrutura societária criada não causou
qualquer diferença para o Banco Société Générale Brasil , que tornou-se
controlador de fato do Banco Cacique S.A., houvesse ou não a existência da
Trancoso.
Em termos econômicos, também não há qualquer diferença, uma vez que os
recursos utilizados para o pagamento pela compra da CACIPAR foram providos,
da mesma forma, pelo Banco Société Générale.
Em termos tributários, a diferença pode ser a impressão de que quem pagou o
ágio na aquisição de investimento foi a Trancoso, e não o Banco Société
Générale.
O Banco Cacique já era controlado por uma empresa de Participações – a
CACIPAR - a qual o Banco Société Générale Brasil possuía o direito de adquirir.
Assim, inserir uma “empresa veículo” de participações na estrutura
organizacional de controle do Banco Cacique trata-se de ato realizado com o
propósito exclusivo de tentar aproveitar-se de um benefício fiscal previsto em lei
para as hipóteses específicas que promovem novas situações econômico-
societárias, alcançadas somente quando realmente efetivadas.
De toda a sorte, no que se refere ao atendimento dos "limites positivos" em face da
complexidade da aquisição de uma instituição financeira por outra já existente, basta
observar que o Contrato de Compra de Quotas sob Condições Precedentes e Outras
Avenças foi firmado sem a pré-existência da "Trancoso" e a cessão dos direitos de
compra foi apenas cogitado em uma das cláusulas contratuais. Quanto à intenção de
manter segregadas duas atividades distintas que passariam a integrar o grupo liderado
pelo Société, importa destacar que ela é incompatível com a confusão patrimonial
exigida pela legislação tributária, cumprindo ao grupo empresarial optar por uma das
estruturas e, inclusive, considerar na negociação esta incompatibilidade. Por fim, quanto
a efetivamente ter existido uma conformidade entre a intenção do Société (redução de
complexidades, diminuição de custos, clara segregação dos segmentos entre outros) e a
causa desse negócio jurídico (operações societárias como um todo), e as operações
evidenciarem a coerência com o planejamento estratégico do empreendimento
econômico, cujo objetivo era expandir suas atividades no Brasil, inserindo-se no
mercado de crédito consignado, tais aspectos guardam relação, apenas, com a aquisição
do investimento, e não com os arranjos societários posteriores, com fins tributários.
Acerca da alegada impossibilidade de desconsideração de uma operação sem
substância econômica, dada a inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 116 do
CTN, adota-se aqui o entendimento expresso pela 1a Turma da CSRF, e claramente
exposto na ementa do Acórdão no 9101-003.447:
NORMA GERAL ANTIELISIVA. EFICÁCIA.
Perfeita a decisão recorrida, ao discorrer que o art. 116, parágrafo único, do CTN
requer, com vistas a sua plena eficácia, que lei ordinária estabeleça os
procedimentos a serem observados pelas autoridades tributárias dos diversos
entes da federação ao desconsiderarem atos ou negócios jurídicos abusivamente
praticados pelos sujeitos passivos. Na esfera federal, há na doutrina nacional
aqueles que afirmam ser ineficaz a referida norma geral antielisiva, sob o
argumento de que a lei ordinária regulamentadora ainda não foi trazida ao mundo
jurídico. Por outro lado, há aqueles que afirmam ser plenamente eficaz a referida
norma, sob o argumento de que o Decreto no 70.235/72, que foi recepcionado
pela Constituição de 1988 com força de lei ordinária, regulamenta o
procedimento fiscal. Dentre as duas interpretações juridicamente possíveis deve
ser adotada aquela que afirma a eficácia imediata da norma geral antielisiva, pois
esta interpretação é a que melhor se harmoniza com a nova ordem constitucional,
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

em especial com o dever fundamental de pagar tributos, com o princípio da
capacidade contributiva e com o valor de repúdio a praticas abusivas. No mesmo
sentido, precedente na 1a Turma da CSRF, Ac. 9101-002.953.
Referida decisão está pautada nas razões do voto da Conselheira Cristiane Silva Costa,
assim expressas no Acórdão no 9101-002.953:
O Código Tributário Nacional, em sua redação original, previa a possibilidade de
revisão de ofício do lançamento tributário na hipótese de simulação:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação (...)
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
A Lei Complementar no 104/2001 incluiu o parágrafo único ao artigo 116, para
assim dispor:
Art. 116. (...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Desde sua edição, a doutrina se divide para tratar da norma do artigo 116,
parágrafo único, como eficaz, ou não.
Paulo Ayres Barreto entende que a norma ainda seria ineficaz: "Enquanto lei
ordinária não disciplinar o procedimento de desconsideração dos negócios
jurídicos realizados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador, será inaplicável o parágrafo único do art. 116 do CTN. Há ineficácia
técnica, de natureza sintática." (Planejamento Tributário Limites Normativos, 1a
edição, São Paulo, Noeses, 2016, p. 256)
De outro lado, como pondera Regina Helena Costa, atual Ministra do Superior
Tribunal de Justiça, "o direito positivo já autorizava a desconsideração de
negócios jurídicos dissimulados, à vista do disposto no art. 149, VII, CTN, que
estabelece que o lançamento deva ser procedido de ofício na hipótese de o
sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, ter agido com dolo, fraude ou
simulação" (Curso de Direito Tributário, Saraiva, 2009, p. 184). Em que pese
interprete desta forma, a Ministra ainda leciona que "Além de parecer
desnecessária, ante o disposto no art. 149, VII, CTN, abriga a referida norma
demasiada generalidade e latitude, demandando, a nosso ver, que outra lei
venha a estatuir as hipóteses de sua aplicação, sob pena de conceder-se
demasiada liberdade ao administrador fiscal na desconsideração dos atos e
negócios jurídicos" (obra citada, p. 185).
Entendo que a norma do artigo 116 é eficaz, legitimando a desconsideração de
atos simulados, reforçando a previsão contida no artigo 149, VII, do Código
Tributário Nacional.
A doutrina de Paulo de Barros Carvalho também merece menção, admitindo a
desconsideração de atos pelo Fisco, quando demonstrada a simulação. Sua
doutrina enfrenta a simulação sob o ponto de vista da vontade:
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

"Apenas as operações do contribuinte que mascarem determinada transação
econômica e jurídica, ocultando, por formas artificiosas, a realidade, configuram
'operações simuladas'. Se os verdadeiros motivos dos atos praticados pelas partes
não cumprirem com a finalidade imputada a eles por lei, bem como neles
estiverem presentes cabalmente notas que indiquem verdadeira hipótese de
omissão da real intenção do que faz suporte ao negócio jurídico escolhido, tais
atos não são oponíveis ao fisco, devendo merecer tratamento tributário de ato
dissimulado e seus consequentes efeitos jurídicos. (...)
Para que haja simulação é necessário, portanto: (i) conluio entre as partes, (ii)
divergência entre a real vontade das partes e negócio por elas declarado; e (iii)
intenção de lograr o Fisco. Se tais características, porém, não se apresentarem no
caso concreto, será vedado à autoridade administrativa desconsiderar o ato"
(Derivação e Positivação no Direito Tributário, p. 82)
Esclareço que não comungo do entendimento do ilustre Professor Paulo de
Barros Carvalho sobre a necessidade de ilicitude, nos termos dos artigos 71 a 73
da Lei no 4.502/64, para fins de desconsideração de operações pelo Fisco (na
mesma obra, o professor sustenta que "para que seja admissível a autuação fiscal,
desconsiderando o negócio jurídico praticado, não basta que os efeitos
econômicos de tal prática sejam semelhantes aos de ato diverso, mas é
imprescindível que tenha havido ilicitude em tal realização, nos termos dos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64")".
Ora, a conformação dos fatos jurídicos à figura da simulação não depende da
identificação destes com os artigos 71 a 73 referidos, basta que se amoldem às
prescrições do Código Civil (167) e Código Tributário Nacional (art. 149, VII e
116, parágrafo único). As normas de Direito Tributário, no que concerne à
simulação, não alteraram o conceito de simulação tratado pela norma de direito
privado, relacionada à vontade do agente, manifestada de forma distinta no ato
simulado daquela pretendida pelo ato dissimulado. (Grifos originais)
Sob esta ótica, restam infirmadas as alegações de impossibilidade de ingerência do
Fisco na atividade do contribuinte, por adentrar à liberdade individual dos
contribuintes. Não se nega ao contribuinte o direito de encontrar na legislação mais do
que um caminho, sendo um deles, inclusive, menos oneroso, mas perfeitamente
legítimo, e por ele optar. O que se nega, aqui, é a legitimidade deste caminho que a
contribuinte vislumbrou como menos oneroso.
A amortização fiscal do ágio promovida mediante interposição da "Trancoso" somente
seria alcançada com a incorporação ou fusão promovida entre a autuada e o "Société",
possivelmente afastada por outras motivações empresariais, o que desqualifica a
argumentação de que a utilização da "empresa veículo" teria resultado em uma
economia tributária que, de outra forma, seria devida.
Como visto, a lei autoriza o Fisco a desconsiderar operações sem substância. Logo,
reunidas evidências de que "Trancoso" não operou, no plano fático, como adquirente da
participação societária, na medida em que a aquisição foi contratada e paga pelo
"Société", resta evidenciada a inocorrência da confusão patrimonial exigida pela
legislação para aproveitamento fiscal do ágio.
Isto porque os efeitos das amortizações de ágio e deságio, à época em que as operações
foram realizadas, estavam assim disciplinados no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio
ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do contribuinte
no capital social da coligada ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no
1.648, de 1978). (negrejou-se)
Dessa forma, as amortizações de ágio e deságio deveriam ser adicionadas ou excluídas
na apuração do lucro real, e controladas na parte B do Livro de Apuração do Lucro Real
– LALUR, para posteriormente compor a apuração do ganho de capital na alienação ou
liquidação do investimento. Mas, segundo a Lei no 6.404/76:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
Nestes termos, por vislumbrar distinção entre a hipótese do inciso II do art. 219 da Lei
no 6.404/76 e de encerramento prevista no inciso I do mesmo dispositivo, esta hábil a
ensejar a aplicação do disposto no art. 33 do Decreto-lei no 1.598/77, o legislador assim
fixou na seqüência deste dispositivo:
Participação Extinta em Fusão, Incorporação ou Cisão
Art 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas
de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa
operacional.
Nos casos em que a incorporação, fusão ou cisão ocorre em momento próximo à
aquisição do investimento com ágio, o valor contábil do investimento é sempre superior
ao acervo líquido contábil que substitui as quotas/ações extintas em razão da
incorporação, fusão ou cisão, ensejando perda de capital. Para que esta perda fosse
dedutível, em interpretação literal do texto, necessário seria que o acervo líquido vertido
em razão da incorporação, fusão ou cisão fosse avaliado a preços de mercado.
De outro lado, caso atendido este requisito, qualquer ágio apurado na aquisição de
investimentos, quando esta fosse seguida de incorporação da investida, ensejaria perda
dedutível. A exposição de motivos da Lei no 9.532/97 expressa preocupação com
circunstâncias semelhantes a esta, como a seguir transcrito:
O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas utilizando dos já referidos “planejamentos tributários”, vêm
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em visto o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.
Neste contexto, as disposições da Lei no 9.532/97 podem ser interpretadas como um
instrumento para evitar a dedução do ágio apurado sem fundamento econômico, o qual
deveria ser mantido em conta do ativo permanente, não sujeita a amortização, bem
como uma forma de parcelar os efeitos tributários do ágio pago sob outros fundamentos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no 135, de
30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no
inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no
inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência
para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa,
se comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível
que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização
econômica do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou
jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a
legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se
refere o parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo
do direito.
No mesmo sentido manifesta-se Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012. Depois
de reportar-se à doutrina que se posiciona em sentido contrário, diz o referido autor (p.
67):
Tal posicionamento não deixa de ser curioso. Afinal, se anteriormente o ágio era
deduzido integralmente, a imposição de restrições não poderia ser considerada
um incentivo. A exposição de motivos da Medida Provisória no 1.602/1997
deixou hialino esse instituto de restrição da consideração do ágio como despesa
dedutível, mediante a instituição de óbices à amortização de qualquer tipo de
ágio nas operações de incorporação. Com isso, o legislador visou limitar a
dedução do ágio às hipóteses em que forem acarretados efeitos econômico-
tributários que o justificassem.
Realizada a incorporação, na escrituração comercial, o acervo líquido recebido pelo
valor contábil anula o investimento correspondente, avaliado pela equivalência
patrimonial, e remanesce no patrimônio da sociedade resultante apenas o ágio/deságio,
classificado em Ativo Diferido, quando fundamentado em rentabilidade futura, para
amortização no período pelo qual ela foi projetada. Com a edição da Lei no 9.532/97 a
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

amortização do ágio com este fundamento passa a ser dedutível, na apuração do lucro
real, no mesmo momento em que registrada contabilmente, desde que observado o
prazo mínimo de 5 (cinco) anos para amortização.
Quanto ao ágio fundamentado em ativos ou em outras razões econômicas, a doutrina
contábil orienta em sentido semelhante ao da lei, pois no primeiro caso vincula seus
efeitos no resultado à realização do ativo incorporado, e no segundo caso determina sua
baixa imediata, por não ser possível associar seu pagamento a algum critério que
permita dimensionar sua amortização.
Esta abordagem não autoriza a conclusão de que a Lei no 9.532/97 tenha instituído um
benefício fiscal. A regra expressa em seus artigos 7o e 8o, nos termos de sua exposição
de motivos, prestou-se, em verdade, a evitar planejamentos tributários que viabilizassem
a dedução de ágios, como perda de capital, qualquer que fosse seu fundamento, e as
justificativas apresentadas pela Comissão de Finanças e Tributação para negar sua
revogação por meio do Projeto de Lei no 2.922/2000 não alteram a motivação
originalmente apresentada para a edição dos dispositivos legais em referência.
Equivocada, portanto, a argumentação da recorrente no sentido de que a dedutibilidade
fiscal do ágio gerado na aquisição de sociedades teve como objetivo incentivar a
prática de fusões e aquisições, tais como as ocorridas em processos de privatização. Se
a extinção do "Société" ou da autuada não integrava as pretensões futuras do grupo
empresaria, a impossibilidade de aproveitamento do ágio era uma desvantagem que
deveria ser considerada na decisão empresarial.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento de Ricardo Mariz de Oliveira (Fundamentos
do Imposto de Renda, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 766):
Voltando ao primeiro e principal requisito para que a amortização seja dedutível
- haver absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão ou cisão deve-se
ter presente que, a despeito da largueza de opções dadas pela Lei n. 9532 para a
consecução do seu desiderato, trata-se de condição a ser cumprida em sua
substância, e não apenas formalmente, até tendo em vista a continuidade da
vigência da norma de proibição da dedução da amortização se não houver um
desses atos, prevista no art. 25 do Decreto-lei n. 1598.
Com razão, a dedução fiscal da amortização é admitida a partir do momento em
que "a pessoa jurídica [...] absorver patrimônio de outra", segundo o "caput" do
art. 7o, o que deve representar uma ocorrência efetiva. Outrossim, não se trata de
absorção de patrimônio de qualquer pessoa jurídica, pois o mesmo dispositivo
acrescenta que deve ser a pessoa jurídica "na qual detenha participação
societária adquirida com ágio". E, ademais, o dispositivo ainda restringe a forma
de absorção, dizendo que ela deve ocorrer "em virtude de incorporação, fusão ou
cisão".
Essa disposição legal evidencia acima de qualquer dúvida que a exigência é de
reunião total (por incorporação ou fusão) ou parcial (por cisão) da pessoa jurídica
investidora e da pessoa jurídica investida.
O art. 8o, letra "b", dá a alternativa de se inverter a ordem, ou seja, trata a
absorção da investidora pela investida (a chamada "incorporação para baixo" ou
"down stream merger") do mesmo modo que a absorção da investida pela
investidora (a "incorporação para cima" ou "up stream merger"), que está
prevista no art. 7o.
Seja como for, o relevante para a lei é a substância da reunião das duas (ou mais
de duas pessoas jurídicas) pessoas jurídicas, por um dos atos jurídicos previstos
nos dois artigos.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Portanto, é insuficiente que a amortização do ágio se verifique em contrapartida à
expectativa de lucros a serem gerados, sendo fundamental a absorção de patrimônio
envolvendo investidora e investida.
Na sistemática vigente à época, a amortização do ágio realizada pela investidora
permanece indedutível na apuração do lucro real, e somente gera efeitos na alienação ou
liquidação do investimento. Já a amortização do ágio realizada após a extinção do
investimento não precisa ser adicionada ao lucro real, desde que o ágio esteja
fundamentado em rentabilidade futura e a amortização observe o limite temporal
mínimo estabelecido pela legislação.
Contudo, é fundamental que a incorporação se verifique entre investida e investidora,
com conseqüente confusão patrimonial e extinção do investimento, para que a
amortização do ágio gere efeitos na apuração do lucro tributável. Aqui, porém, ao
término das operações, nada mudou, pois o "Société" permaneceu detendo as
participações na autuada.
Esta distorção, aliás, é reconhecida pela própria Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) ao analisar a incorporação promovida por meio de
uma sociedade veículo, assim expondo na Nota Explicativa à Instrução
CVM n° 349/2001, que alterou a redação da Instrução CVM n° 319/99:
A Instrução CVM n° 319/99, ao prever que a contrapartida do ágio pudesse ser
registrada integralmente em conta de reserva especial (art. 6o, § Io), acabou
possibilitando, nos casos de ágio com fundamento econômico baseado em
intangíveis ou em perspectiva de rentabilidade futura, o reconhecimento de um
acréscimo patrimonial sem a efetiva substância econômica. A criação de uma
sociedade com a única finalidade de servir de veículo para transferir, da
controladora original para a controlada, o ágio pago na sua aquisição, acabou por
distorcer a figura da incorporação em sua dimensão econômica. Esta distorção
ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de incorporação da
empresa veículo, o investimento e, conseqüentemente, o ágio permanecem
inalterados na controladora original.
Significa dizer que embora alocado o ágio em empresa veículo, e na seqüência na
incorporadora desta, os efeitos econômicos do investimento contabilizado na
controladora por ocasião do aporte de caixa na empresa veículo subsistem. Em
consequência, a incorporação entre a investida e esta empresa que localizou
temporariamente o ágio não atende aos requisitos legais para que a amortização deste
afete o lucro tributável.
Recorde-se o que diz a Lei no 9.532/97:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória no
135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do §2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. (negrejou-se)
Claro está que as empresas envolvidas na incorporação devem ser, necessariamente, a
adquirente da participação societária com ágio e a investida adquirida. A interposição de
uma empresa veículo não extingue, na real adquirente, a parcela do investimento
correspondente ao ágio, de modo que ao final dos procedimentos realizados, com a
incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da participação societária
adquirida com ágio subsiste no patrimônio da investidora, diversamente do que cogita a
lei.
Em tais condições, a amortização do ágio que passou a existir no patrimônio da
investida somente poderia surtir efeitos na apuração do seu lucro real caso se verificasse
a sua extinção, ou da investidora ("Société"), mediante incorporação, fusão ou cisão
entre elas promovida, por meio da qual o ágio subsistisse evidenciado apenas no
patrimônio resultante desta operação, na forma do art. 7o da Lei no 9.532/97.
Na medida em que tal não ocorreu, a dedutibilidade do ágio submete-se à regra geral
exposta, à época, no Decreto-lei no 1.598/77:
Art. 23. [...]
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as
contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio
ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País.(Incluído pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
[...]
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
[...]
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

Pertinente citar, novamente, abordagem contida na obra Ágio em Reorganizações
Societárias (Aspectos Tributários), antes referida. Nela, o autor Luís Eduardo Schoueri
preliminarmente expõe o entendimento de que o ágio, para o investidor, é custo que
deve ser considerado em caso de alienação do investimento. Os resultados auferidos
com este investimento são reconhecidos, no patrimônio do investidor, como resultados
da equivalência patrimonial, não sujeitos a tributação nesta ótica. Seguindo a mesma
lógica, a amortização contábil do ágio por rentabilidade futura, por parte do investidor,
também não deve afetar o lucro tributável.
Diante deste contexto, o autor reputa incabível afirmar que o ágio, ainda que
fundamentado na rentabilidade futura, pode ser considerado realizado antes da
incorporação de uma das pessoas jurídicas envolvidas (exceto se antes disso tiver
ocorrido baixa da participação societária adquirida, quando, em regra o ágio será
realizado) (Op. cit. p. 73). E complementa mais à frente: com a incorporação, alerte-se,
já não há mais que falar em investimento nem em ágio. Ambas as figuras desaparecem
(Op. cit. p. 74).
Entende o referido autor que a partir da incorporação, os lucros passam a ser tributados
na investidora, pois antes disso no máximo haverá receita de equivalência patrimonial,
não tributável (Op. cit. p. 79). Aqui, porém, os lucros permanecem tributados na
investida, que os reduz mediante amortização de ágio decorrente de investimento que
subsiste no patrimônio da investidora original.
A provisão determinada pela Instrução Normativa CVM no 349/2001 impediria que a
equivalência patrimonial refletisse no patrimônio da investidora apenas o valor líquido
dos resultados, restabelecendo o reconhecimento bruto dos resultados da investida, sem
os efeitos da amortização do ágio na investida, dado que a amortização do ágio se
repetiria na investidora. A diferença está na redução da carga tributária da investida que
esta manobra permite, em desrespeito ao previsto no art. 7o da Lei no 9.532/97.
Evidenciado, portanto, que não houve a extinção do investimento, inadmissível a
amortização fiscal do ágio, o que dispensa a avaliação dos demais argumentos da
recorrente acerca da vinculação do fundamento econômico do ágio a rentabilidade
futura, até porque a acusação fiscal também não se debruçou sobre este aspecto.
[...]
Constatado, aqui, que a interposição da "Trancoso" não desqualificou o "Société" como
real adquirente do investimento na autuada, e do titular do correspondente ágio, resta
sem substância o ágio reconhecido contabilmente na autuada, de modo, inclusive, a
justificar a anulação de sua amortização por meio da realização da provisão exigida pela
CVM. Assim, é este lucro contábil, no qual os efeitos da amortização deveriam ter sido
neutralizados pela realização da referida provisão, que se presta como ponto de partida
para a apuração da base de cálculo da CSLL, mostrando-se correto o ajuste procedido
pela autoridade lançadora e a conseqüente redução da base negativa originalmente
apurada.
Portanto, quanto ao mérito da exigência, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo integralmente as reduções de prejuízo fiscal e de base negativa da
CSLL, e assim indeferindo o requerimento final da recorrente de que sejam revertidas as
retificações promovidas, sem o consequente restabelecimento dos ditos valores
compensados de ofício. (destaques do original).
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte, na parte conhecida.

Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.374 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720818/2018-37

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1849
DF CARF MF
Original